Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACILITAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Cogita-se de apelação interposta contra sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar a parte requerida a restituir R$ 57.994,13 de uma só vez, em razão do distrato da compra e venda de imóvel por desistência dos compradores. 1.1. Nas razões do recurso, as rés pedem a reforma da sentença para que seja reconhecida a incompetência do foro e a prescrição da pretensão, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.
2. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê entre os direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. 2.1. Cabe ao consumidor propor a ação no foro onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. 2.2. Jurisprudência. “(...) Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (07012887220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020).
3. O prazo prescricional da pretensão de reaver os valores pagos em razão da rescisão do contrato de compra e venda é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 3.1. Jurisprudência: “(...) Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal (CC/2002, art. 205). Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23.5.2019).” (AgInt no AREsp n. 1.910.592/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 23/5/2022).
4. Apelo improvido.